Tribunal: TJMT
Processo: 1032717-31.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032717-31.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERITA CARVALHO DAS FLORES - CPF: 424.358.031-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HUDILSON ALVES DE ALMEIDA - CPF: 537.208.491-04 (PACIENTE), GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ENDEREÇO ATUALIZADO APRESENTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública
,
em favor do paciente, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT
que decretou
a prisão preventiva
do paciente,
após citação por edital, com base na presunção de fuga e intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

O paciente foi denunciado pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra sua convivente e lesão corporal contra seu filho.

A impetrante sustent
ou
constrangimento ilegal sob os argumentos de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, a não idoneidade da citação por edital
,
como fundamento exclusivo para prisão
,
e a inexistência de elementos atuais que justifiquem a segregação cautelar.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber:

(
I
) se a prisão preventiva fundamentada exclusivamente na citação por edital e na presunção de fuga configura constrangimento ilegal;

(
II
) se há ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva;

(
III
)
se

as

medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir:

A jurisprudência consolidada do STJ indica que a prisão preventiva não pode ser decretada exclusivamente pela ausência de localização do réu e citação por edital, sem elementos adicionais que indiquem risco concreto à aplicação da lei penal.

A ausência de contemporaneidade entre os fatos (ocorridos há mais de 11 meses) e a prisão preventiva retira a atualidade necessária para justificar a medida extrema.

Não foram apresentados elementos que demonstrem que o paciente tenha se furtado deliberadamente da aplicação da lei penal ou que tenha cometido novos delitos desde os fatos imputados.

A Procuradoria-Geral de Justiça forneceu endereço atualizado do paciente, permitindo nova tentativa de intimação pessoal.

Diante do contexto, torna-se adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

“1. Manutenção de endereço atualizado nos autos originários.

2. Proibição de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial.

3. Proibição de se aproximar das vítimas, devendo manter distância mínima de 500 metros, bem como abster-se de qualquer tipo de contato, direto ou indireto.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 312, §2º, 319, 366.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 24/6/2024,
DJe
26/6/2024;

TJMT, N.U 1020385-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 20/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
HUDILSON ALVES DE ALMEIDA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal e ameaça. Após ser citado
,
por edital, a autoridade coatora decretou sua prisão preventiva.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) a ausência de contemporaneidade entre os fatos apurados e a prisão preventiva, uma vez que os fatos ocorreram em 15/12/2023, há mais de 11 meses; b) a citação por edital, por si só, não é fundamento idôneo para decretação de prisão preventiva, conforme entendimento pacificado pelo STJ; c) não há fatos recentes que indiquem necessidade de segregação cautelar.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente e, se necessário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
253384661
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
255909197
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
, assim como,
forneceu
um endereço atualizado do paciente
(id
.
256664668
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Hudilson
Alves de Almeida
, por ordem do Juízo da
1ª Vara Especializada
de
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis
/MT
.

Exsurge d
a Ação Penal
n.
1004055-48.2024.8.11.0003
que
o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do
s
crime
s
de
lesão corporal e ameaça contra sua convivente, e lesão corporal
contra seu filho.

A
Autoridade Coatora
, após a citação por edital,

decretou a prisão preventiva do paciente
,
determinando a
suspensão do processo e o curso
d
o prazo prescricional
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...).

No caso em exame,
verifico que o acusado não foi localizado pessoalmente tanto na fase inquisitiva quanto para ser citado nos autos, o que resultou na sua citação por edital, impossibilitando a sua intimação de qualquer ato processual
.

À luz dessa situação,
não havendo qualquer informação sobre o paradeiro do denunciado, resta evidente a este Juízo sua clara intenção de não se submeter aos efeitos de eventual condenação, ensejando a custódia cautelar, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal
.

(...).

Diante disso, em consonância com o parecer ministerial de ID. 168266141,
DECRETO a custódia cautelar do acusado, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
.

(...).

C
om fundamento no art. 366 do CPP, determino a suspensão do processo e o curso no prazo prescricional, pelo prazo de lei, nos termos da Súmula 415 do STJ
.
”
(id. 252871168 - págs. 187/189)
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

É pacífico o entendimento que não se deve decretar a prisão preventiva tão somente
com base na

citação

editalícia
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“1. (...).

2.
A jurisprudência do STJ indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, citado por edital
, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

3. (...).” (N.U 1020385-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

“1. (...).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "'
é firme ao assinalar que a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório
, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria
evadido.[...]
' (
AgRg
no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe
de 6/10/2022)" (
AgRg
no RHC n. 167.473/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023).

3. (...). (
AgRg
no RHC n. 189.155/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

No caso em tela, não há nos autos elementos adicionais que indiquem que o paciente esteja deliberadamente se furtando
à
aplicação da lei penal. A prisão foi fundamentada
exclusivamente na não localização do réu e na presunção de fuga. Tal presunção não encontra respaldo jurídico.

Além disso,
observo que
,
desde a data dos fatos (15/12/2023) até
os dias de hoje, não há notícias de que o paciente tenha infringido outras leis
, ou que tenha perturbado as vítimas
.

A contemporaneidade é exigida pelo artigo 312, §2º, do CPP, que prevê expressamente que a prisão preventiva deve estar ampar
ada em elementos atuais que demonstrem a necessidade da medida.

Desta forma, descabe falar em decretar a prisão
somente
porque o
paciente
foi citado por edital.

Por fim, consigno que a
douta
Procuradoria-Geral de Justiça apresentou, em seu parecer, um endereço atualizado do paciente, onde poderá ser procedida nova tentativa de intimação.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça,
CONCEDO A ORDEM em favor do paciente HUDILSON ALVES DE ALMEIDA
,
para revogar o decreto prisional, contudo,

aplico-lhe
medidas cautelares diversas à prisão
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de origem repute necessárias
, quais seja
m:

I -
manutenção
de endereço atualizado nos autos originários;

II -
proibição
de se ausentar da comarca de origem sem prévia autorização judicial;

III - proibição de se aproximar das vítimas [manter distância mínima de
10
00 metros]
,
ou de contactá-la por qualquer meio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025